Tribunal: TJDFT
Processo: 0716350-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0716350-55.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: MAYKON DA SILVA E SILVA AGRAVADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS DESPACHO A concessão da gratuidade de justiça é questão preclusa, pois o MM. Juiz indeferiu o benefício em r. decisão de 17.06.2020, da qual não foi interposto agravo de instrumento, art. 101, caput, do CPC. Ao agravante para recolher as custas do recurso em 5 dias, sob pena de não conhecimento por deserção. Brasília - DF, 4 de agosto de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora